Tribunal: TJDFT
Processo: 0711172-42.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711172-42.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELENICE TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. EXAMES ADMISSIONAIS PARA POSSE. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA POR INAPTIDÃO. PORTADORA DE DISCOPATIA LOMBO-SACRA ASSINTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DESTA DOENÇA NO EDITAL. LAUDO DE ORTOPEDISTA. APTA PARA O TRABALHO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. VIOLAÇÃO DA CONFIANÇA. DOENÇA INCOMPATÍVEL COM O CARGO. NÃO COMPROVAÇÃO. ATO ANULADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Sabe-se que os princípios basilares para a realização de concurso público são o da legalidade e o da vinculação ao edital, segundo os quais o edital é a lei que rege a aplicação dos certames públicos, sendo o instrumento norteador da relação jurídica entre a Administração e os candidatos, vinculando ambos e se pautando, também, em regras de isonomia, de imparcialidade e de confiança (art. 37 da Constituição Federal e caput e inciso IV do parágrafo único do art. 2o da Lei 9.784/1999). 2. O edital não traz rol de doenças consideradas como incapacitantes, cabendo ao agente público responsável pela avaliação da documentação entregue pelos candidatos pontuar se há incapacidade física ou mental para o cargo específico. 3. Praticamente todas as pessoas humanas, que vivem em sociedade, possuem algum tipo de enfermidade física, mental ou espiritual, mesmo que temporária ou leve. A plenitude de capacidade física, se exigível, deve ser objetiva: deveria o Edital prever quais as enfermidades que levariam à inaptidão dos candidatos. 4. Não há sintomas da doença (está assintomática); foi tratada por fisioterapia, sem necessidade de cirurgia; está comprovada a ausência de previsão no Edital do concurso de que aquela doença excluiria os candidatos ao cargo de técnico de enfermagem. O ato que tornou sem efeito a nomeação é contrário aos princípios administrativos. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 2o, inciso IV, parágrafo único, da Lei 9.784/1999, sustentando que, embora não conste no edital o rol de doenças limitadoras, a recorrida foi considerada inapta nos exames admissionais, por apresentar higidez física que a impede de exercer as funções inerentes ao cargo de técnica de enfermagem; b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar sua aptidão física ao exercício das funções inerentes ao cargo que pretende ocupar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o, inciso IV, parágrafo único, da Lei 9.784/1999, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “a paciente foi considerada apta e a restrição decorreu do histórico narrado. Não há sintomas da doença (está assintomática); foi tratada por fisioterapia, sem necessidade de cirurgia”, e que “está comprovada a ausência de previsão no Edital do concurso de que aquela doença excluiria os candidatos ao cargo de técnico de enfermagem”, concluindo que “a servidora teve sua posse obstada mesmo tendo sido considerada apta. Lembrando-se que o edital pede capacidade física e mental, requisito preenchido, e não propõe a discopatia degenerativa, tratada por fisioterapia, como óbice para a posse” (ID 13180889). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004